Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-11.2015.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-11.2015.8.05.0117 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA DE LOURDES FEITOSA ALVES e outros Advogado(s): GENIVALDO SANTANA LINS, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, GENIVALDO SANTANA LINS Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA COBERTA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão proferido em agravo interno, que manteve decisão anterior reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de Hepatite C crônica com cirrose hepática avançada, sob o fundamento de exclusão contratual. A embargante alega omissão na análise das disposições legais e contratuais que autorizariam a negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido em agravo interno incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente os fundamentos legais e contratuais relativos à exclusão da cobertura do medicamento para uso domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a tese de exclusão contratual de medicamentos para uso domiciliar, com base no art. 10 da Lei nº 9.656/98 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela abusividade da negativa de cobertura. 5. A fundamentação adotada destacou que, havendo cobertura da patologia e sendo o medicamento prescrito registrado na ANVISA e essencial ao tratamento, não é legítima a exclusão da cobertura, mesmo sob o regime de autogestão. 6. A simples insatisfação da parte com o desfecho da controvérsia não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco justifica sua utilização como meio para reexame do mérito. 7. A oposição de embargos com fins meramente infringentes ou para prequestionamento é incabível na ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.515.875/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.